Tribunal: TJBA
Processo: 8031701-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031701-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS DUTRA, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTINTIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 485, INC. I, CPC. IRRAZOABILIDADE DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA À EXORDIAL. FILIAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 77, INC. I, CPC. RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELA VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES. INCIDÊNCIA DO ART. 319, § 3.º, CPC. PRIMAZIA DO ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031701-58.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL SANTOS SOUZA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.